Tribunal: STF
Processo: RE 139631
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
        CONCESSÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO LOCAL: RESCISÃO POR
DECRETO MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Havendo-se escoado, no curso do processo, o prazo da
concessão de prestação de serviço público de telefonia local, perdeu
objeto o Recurso Extraordinário, pois insistia este na concessão de
Mandado de Segurança impetrado contra Decreto Municipal que
determinara a rescisão do mesmo ato jurídico (concessão).
2.      R.E. prejudicado.